Tribunal: STF
Processo: HC 215143
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues em favor de Paulo Sérgio Amaral, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 161.586/RS (evento 7, fls. 143-52). 



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e, posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (evento 6, fls. 24; 86-8 e; 99).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade das condutas imputadas, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado ostenta diversas anotações em sua ficha criminal desde o ano de 2017, inclusive por delitos que envolvem violência e/ou grave ameaça, entre os quais crime de lesão corporal, dano, violência doméstica, ameaça, art. 307 da Lei de trânsito e vias de fato. Tem-se, ainda, que o acusado possui em andamento uma ação por homicídio qualificado tentado, com denúncia recebida em 15/09/2017, a evidenciar, portanto, a personalidade deturpada do recorrente, indicando clara propensão ao cometimento de delitos.



    3. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.



    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo que pesa contra o acusado indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, a Corte Estadual consignou:



     “(...).



    De início, noto que aos crimes imputados ao paciente (receptação e adulteração de sinal identificador - concurso de crimes), é cominada pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, de modo que estão preenchidas as condições de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    Também verifico a presença de fumus commissi delicti, a satisfazer o requisito previsto na parte final do art. 312 do CPP, já que o paciente foi preso em flagrante, na direção de veículo que estava em situação de furto e com placas adulteradas, o que já pressupõe, por si só, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria. 



    E é oportuno ressaltar que a ação de habeas corpus, de cognição sumária, não é o palco adequado à análise aprofundada da prova da materialidade e da autoria, que deve ser realizada pelo juízo originário no bojo da ação de conhecimento, somente se atendo o presente remédio constitucional ao exame da regularidade da prisão.



    Por outro lado, o periculum libertatis se revela pela evidente propensão do paciente à reiteração delitiva em curto espaço de tempo. Verifico de sua certidão de antecedentes criminais atualizada, que o paciente respondeu a diversos delitos, como bem referido pelo Juízo de origem, possui uma extensa folha de registros de prática delitiva, embora sem condenações, e há um processo com denúncia recebida por crime violento - homicídio qualificado na forma tentada.



    Por oportuno, conforme já explicitado na decisão liminar, o caso não trata de manutenção da prisão preventiva em face da falta de pagamento de fiança, uma vez que a fundamentação, feita oralmente na audiência de custódia, pelo Juiz de Direito na origem, baseou-se exclusivamente nos fatos e nas condições subjetivas do paciente. E mais, dada a palavra à impetrante, não aproveitou a oportunidade para se manifestar sobre a fiança, arbitrada na fase investigativa, questão superada pela decisão judicial proferida nos autos.



    Por pertinente, transcrevo, resumidamente, a decisão proferida de oralmente nos autos de origem ( processo 5001681-64.2022.8.21.0073/RS, evento 17, DOC1) 



    ‘Cuida-se de apreciar o auto de prisão em flagrante prisão ocorrida em 05 às 21h30, na Comarca de Tramandaí.



    O APF é perfeito e observou todos os requisitos legais do CP e da CF, pelo que o auto foi homologado e também a situação de flagrância foi demonstrada, dando conta que o flagrado foi abordado e flagrado em poder de veículo com placas falsas, estando enquadrado não apenas no crime de receptação, mas também nas sanções do art. 311 do CP pena 03 a 06 anos), sendo homologado o APF pelos 2 delitos.



    De outro lado é o caso de decretação da prisão preventiva por se tratar de crime propulsor de violência, de furto, de roubos, de latrocínios, que é a nefasta receptação de veículos



    Trata-se de receptação de veículo de valor alto, ocorrido em época de veraneio, com grande número de pessoa no litoral e a paz pública deve ser mantida, e a prática destes dois crimes colocam em risco a paz pública que deve ser preservada. O crime é grave nessa circunstância e, também, o flagrado possui um histórico criminal, embora nenhuma condenação, possui uma certidão de antecedentes judiciais de 09 folhas, desde o ano de 2017, vários por lesão corporal, pelo art. 150, por crime de dano, violência doméstica, ameaça, 307 da lei de trânsito, vias de fato, e, ainda em andamento ação por homicídio qualificado, tentado, com denúncia recebida em 15/09/2017. Enfim, registra uma extensa folha de antecedentes o que faz com que a justiça seja clamada a conter esta conduta de reiterados envolvimentos policiais e um crime de homicídio em andamento.



    O Juízo não compactuando e não acolhendo as respeitosas ponderações da procuradora constituída do paciente de que o crime não teria gravide para comportar a prisão preventiva, entende não ser o caso de concessão de liberdade provisória, e está decretando a conversão da prisão em preventiva para a garantida da ordem pública, determinado demais diligências’



    Deste modo, a alegada primariedade, emprego lícito e residência fixa, não se mostram suficientes para a concessão da liberdade provisória, neste momento.



    Ademais, a decisão proferida pelo Juízo de origem mostra-se adequadamente fundamentada ao caso concreto, justificando, portanto, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e inviabiliza em absoluto a aplicação de medidas cautelares diversas, claramente insuficientes ao caso concreto.” (evento 6, fls. 55-7). 



    Após a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao considerar que “como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o acusado ostenta diversas anotações em sua ficha criminal desde o ano de 2017, inclusive por delitos que envolvem violência e/ou grave ameaça, entre os quais crime de lesão corporal, dano, violência doméstica, ameaça, art. 307 da Lei de trânsito e vias de fato. Tem-se, ainda, que o acusado possui em andamento uma ação por homicídio qualificado, tentado, com denúncia recebida em 15/09/2017. Tal cenário, como visto, além de demonstrar a clara inclinação do acusado para a prática de crimes, revela seu descaso com a justiça criminal, evidenciando, ainda, a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas que a prisão para assegurar a ordem pública e impedir a recidiva criminosa. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Mencione-se que, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. “ (destaquei) (evento 7, fls. 149-50).



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). No mesmo prisma: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Nessa linha, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora